Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714096-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. AGRAVADOS: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LB 12 – Investimentos Imobiliários LTDA. e João Fortes Engenharia S.A. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de atos expropriatórios (ID no 35009627). 2. Alega, em suma, que a decisão recorrida considerou como fato gerador o trânsito em julgado do crédito para fins de recuperação judicial, em contrariedade ao entendimento definido pelo STJ, no julgamento do tema 1051. 3. Argumenta que o fato gerador é o evento danoso. Explica que o processo de origem busca indenização por atraso na entrega do imóvel prevista para o dia 30/3/2016, relativo ao contrato de compra e venda firmado em 3/10/2012, e que o pedido de recuperação judicial foi realizado em 27/4/2020. 4. Sustenta que a correção monetária do crédito deve ser limitada à data do ajuizamento da ação de recuperação, sem encargos moratórios previstos no art. 523, §1o do CPC, pois o descumprimento foi involuntário. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para suspender a execução individual até a Assembléia Geral de Credores. 6. Preparo (ID no 35009609 e no 35009610). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 10. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 11. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 12. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 13. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. 14. Nos termos da ementa desse julgado, “A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).”. Ou seja, o fato gerador está ligado a relação obrigacional assumida pela empresa, sem relação com trânsito em julgado (e.g.: Acórdão 1385242, 00205208420158070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 15. Constatando-se que o crédito objeto do cumprimento de sentença é anterior ao pedido de recuperação judicial, pois o contrato foi firmado em 3/10/2012 (relação obrigacional), é viável a sua inclusão no plano de credores. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1413282, 07389235320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Como consequência, o cumprimento de sentença não deve seguir o seu curso regular, uma vez que o crédito da agravada integrará o concurso de credores constante no plano de recuperação judicial. 17. As teses de incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC e correção monetária não foram debatidas na decisão agravada, razão pela qual não serão analisadas, sob pena de gerar supressão de instância. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO